Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, que rejeitou alegações de cerceamento de defesa, afastou a prescrição, homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de suposta indisponibilidade de documentos no processo eletrônico; (ii) estabelecer se a decisão de cumprimento de sentença extrapolou os limites do título executivo, em afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não há qualquer prova de indisponibilidade dos documentos no sistema eletrônico, sendo insuficiente a mera afirmação da parte sem demonstração técnica de falha ou restrição de acesso.
4. O dever de cooperação processual e a boa-fé objetiva impõem à parte o ônus de suscitar tempestivamente eventual irregularidade, o que não ocorreu, caracterizando alegação tardia e desprovida de lastro probatório.
5. A inexistência de diligência administrativa ou certidão do órgão competente que comprove falha no sistema inviabiliza o reconhecimento de nulidade por violação ao devido processo legal.
6. A sentença exequenda reconhece o direito à isenção tributária em razão de situação jurídica de trato continuado, de modo que seus efeitos se projetam no tempo enquanto presentes os requisitos legais. 6.1. A restituição dos valores indevidamente recolhidos decorre logicamente do reconhecimento do direito material, devendo observar o regime da repetição de indébito e o prazo prescricional quinquenal.
7. A decisão agravada não amplia o título executivo, limitando-se à sua fiel execução, em consonância com os parâmetros fixados na fase de conhecimento.
8. A planilha homologada observa o marco temporal indicado, restringindo-se ao período até fevereiro de 2025, inexistindo extrapolação ou violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de cerceamento de defesa por indisponibilidade de documentos no processo eletrônico exige comprovação técnica mínima, não se admitindo mera afirmação desacompanhada de prova.
2. O reconhecimento de isenção tributária fundada em relação jurídica de trato continuado produz efeitos prospectivos, sem violar a coisa julgada.
3. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar os limites do título executivo, não configurando extrapolação quando respeitado o período efetivamente apurado.
4. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já decididas, sob pena de afronta à coisa julgada.